Tribunal: TJSP
Processo: 1023828-93.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – perícia prejudicada porque não preservados os equipamentos danificados – laudos elaborados unilateralmente pela autora e genéricos – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o serviço de

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – perícia prejudicada porque não preservados os equipamentos danificados – laudos elaborados unilateralmente pela autora e genéricos – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o serviço de fornecimento de energia elétrica – seguradora autora que é não hipossuficiente em termos técnicos e deixou de comprovar os fatos constitutivos do direito – art. 373, I, do CPC – sentença de improcedência mantida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023828-
93.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO SEGURO CIA
DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023828-93.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 37.275
APEL.No: 1023828-93.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDO : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
*Ação regressiva
seguro
ressarcimento de danos em
equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por
oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré perícia
prejudicada porque não preservados os equipamentos danificados
laudos elaborados unilateralmente pela autora e genéricos
ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do
segurado e o serviço de fornecimento de energia elétrica

seguradora autora que é não hipossuficiente em termos técnicos e
deixou de comprovar os fatos constitutivos do direito art. 373, I,
do CPC
sentença de improcedência mantida - recurso
improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS contra COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL, buscando o ressarcimento pela indenização paga à
segurada SAL SERVIÇOS ADUANEIROS, no valor de R$4.153,71,
relativa à apólice de seguro no0118.66.29.274-9, alegando que
houve oscilação na rede de distribuição de energia elétrica
mantida pela requerida, danificando os bens eletroeletrônicos
que guarneciam a unidade consumidora.
2.
A
sentença
de
fls.
201/202
julgou
improcedente a demanda, pois inviabilizada, por culpa da
autora, a prova pericial pretendida pela ré. Condenou a
requerente
aos
ônus
de
sucumbência,
com
honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
3. Recorreu a vencida (fls. 204/216), alegando
que comprovou o nexo de causalidade através dos laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023828-93.2019.8.26.0114 -Voto no
3
técnicos fornecidos por especialistas indicando como origem
dos danos elétricos a instabilidade da rede de energia
elétrica mantida pela apelada, portanto é desnecessária a
produção de prova pericial nos aparelhos avariados. Ressalta
que as falhas decorrentes de eventos naturais não afastam a
responsabilidade objetiva da concessionária e não há outras
excludentes de responsabilidade, sendo aplicável à hipótese a
inversão do ônus probatório do CDC. Além disso, argumenta que
a ré jamais realiza inspeções no âmbito administrativo, o que
já foi constatado pelo Ministério Público Federal.
4. O recurso foi recebido, processado e
respondido (fls. 365/373). Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. O apelo não comporta provimento. Embora
incida à hipótese o CDC, em razão da sub-rogação da autora
dos direitos do segurado consumidor, ela não autoriza a
inversão do ônus da prova, pois isso depende da
verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua
hipossuficiência, o que não se verifica “in casu”, já que a
autora é empresa do ramo de seguros, acostumada com eventos
dessa natureza e tem possibilidade técnica de produzir as
provas das alegações de fatos.
6. Nesse contexto, mesmo a responsabilidade
civil objetiva da requerida, na qualidade de pessoa jurídica
de direito privado prestadora de serviços públicos, consoante
o art. 37, §6o, da CF, não isenta a autora da comprovação do
nexo de causalidade entre o dano sofrido por seus segurados e
o serviço prestado pela requerida. Contudo, a prova dos autos
não milita em favor da postulante.
7. Desse modo, embora não seja necessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023828-93.2019.8.26.0114 -Voto no
4
pedido administrativo, se a seguradora deixou de oportunizar
à ré a análise dos aparelhos danificados, apenas restam para
análise do nexo causal os documentos existentes nos autos.
8. Todavia, o “Laudo de Sinistro de Ramos
Elementares” de fls. 28/29 e o “Relatório de Sinistro
Simplificado”
de
fls.
30/37,
além
de
elaborados
unilateralmente pela autora, não comprovam a ocorrência de
oscilação na rede elétrica ou outra falha na rede mantida
pela ré que tenha dado origem à queima dos aparelhos, na
medida
em
que
analisaram
apenas
os
equipamentos,
isoladamente, apresentando a genérica conclusão de que “Desta
forma, não restou qualquer dúvida técnica em referência à
ocorrência de sinistro, aos danos e suas extensões”. Os
documentos deixam de apontar qualquer critério técnico para
apurar a origem das avarias, não informando, por exemplo, o
estado
de
conservação
das
instalações
internas,
cuja
manutenção é de responsabilidade do consumidor, conforme art.
166 da Res. 414 da ANEEL. Importante ressaltar que, nesse
último documento, no item “Ressarcimento” de fls. 33, consta
que “não foram apuradas causas que caracterizem o
ressarcimento junto a terceiros”.
9. Por todo o exposto, o nexo causal não está
evidenciado,
não
havendo
mesmo como
responsabilizar a
requerida pelos danos causados aos equipamentos, o que leva à
improcedência da ação.
10.
Nessas
circunstâncias
e
com
esses
argumentos, fica mantida a r. sentença de improcedência da
demanda, majorados os honorários de sucumbência para 15% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.
11. Com esses fundamentos, nega-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023828-93.2019.8.26.0114 -Voto no
5
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js